Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que determinou a devolução do valor das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia. Alega a recorrente que ofereceu reacomodação, que a lei 14.034/2020 prescreve que o transportador não será responsável em casos de decretação de pandemia e, por fim, pugna que a restituição ocorra no prazo de 12 meses, conforme termos TAC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (IDs 35714559 e 35714560). Foram apresentadas contrarrazões (ID 35714568).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
6. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia, não merecendo reparo a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.